Tribunal: TJDFT
Processo: 0730746-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730746-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: ROMUALDO PEREIRA GUIMARAES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por ZM Sociedade de Crédito Direto S.A. contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo agravado (autos no 0701189-57.2024.8.07.0002, ID no 203152978). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO